Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS QUITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade do desconto efetuado em folha de pagamento do autor no mês de novembro de 2024, no valor de R$ 2.313,39, condenou o requerido aos pagamentos de R$ 4.626,78 (quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, correspondente ao dobro da quantia descontada e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75049503). Foram apresentadas contrarrazões (ID 75050159).

3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que, embora tenha quitado o empréstimo consignado relativo ao contrato/código 40439 em janeiro de 2024, verificou em sua folha de pagamento de novembro de 2024 a ocorrência de desconto indevido no valor de R$ 2.313,39 (parcela 16 de 61), fato confirmado por documento de pagamento (ID 75049473, p. 5). Relatou ter tentado solucionar administrativamente o problema junto à instituição financeira, com contatos via WhatsApp e comparecimento à agência nas datas de 06/12, 17/12, 23/12 e 26/12/2024, sem êxito, sendo-lhe prometido o estorno em três dias úteis. Entretanto, o valor não foi devolvido, acarretando saldo negativo em conta, cobrança de juros de cheque especial e necessidade de contratar adiantamento salarial para custear despesas básicas (comprovado por extratos ID 75049473, p.14). Pleiteou restituição em dobro e indenização em razão do dano moral sofrido.

3. Em suas razões recursais, o banco recorrente alegou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que, apesar da revelia, poderia intervir no processo em qualquer fase e produzir provas (arts. 346 e 369 do CPC). Afirmou que o juízo se baseou em alegações inverídicas e julgou a demanda sem oportunizar a produção de provas requeridas, como o depoimento pessoal do autor. Defendeu que a instrução era necessária para apuração da verdade real e que a contratação do empréstimo consignado foi regular, com ciência do autor. Aduziu não haver ato ilícito, nexo causal ou dano moral indenizável, e que eventual restituição, se cabível, deveria ocorrer de forma simples. Invocou jurisprudência sobre nulidade por ausência de prova oral e violação ao contraditório e ampla defesa. Requereu, preliminarmente, a anulação da sentença com retorno dos autos para instrução. Subsidiariamente, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve cerceamento de defesa na origem; (ii) se o desconto indevido em folha de pagamento após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço a apta a ensejar restituição em dobro; e (iii) se há fundamento para a condenação por danos morais e adequabilidade do valor arbitrado.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. O juiz é o destinatário da prova e lhe cabe aferir a suficiência do acervo documental já constante dos autos para o deslinde do processo, podendo indeferir a produção de provas que reputar desnecessárias. No caso concreto, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o julgamento da ação: petição inicial com narrativa detalhada e pedido (ID 75049471), extratos bancários que evidenciam o desconto e as consequências financeiras (ID 75049473), bem como a própria sentença (ID 75049497), que, antes de julgar, determinou diligência para esclarecimentos, colhendo informações complementares do autor (ID 75049490). Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi resolvida com base em prova documental robusta já produzida, sendo desnecessária a reabertura de instrução para fins de produção de prova oral. Ressalte-se, ainda, que a manifestação elaborada pela empresa recorrente durante a instrução probatória não se referiu à tomada de depoimento pessoal, mas sim à designação de audiência de conciliação (ID 75049494). Preliminar rejeitada.
7. Foi determinada diligência para esclarecimento (ID 75049488), à qual o autor atendeu prestando informações complementares (ID 75049490) e juntando documentos que indicam a existência de dois contratos distintos: o quitado (cédula no 2359184, parcela de R$ 2.313,39) e o vigente (no 20240107572, parcela de R$ 2.313,61). Tal distinção documental afasta a tese recursal de julgamento baseado em “alegações inverídicas” e demonstra a falha operacional do banco ao manter desconto relativo ao contrato já extinto.
8. Quanto à repetição do indébito, a orientação do TJDFT é firme quanto aos elementos que autorizam a sanção do parágrafo único do art. 42 do CDC: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável (ou má-fé). A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas constantes no CDC. Ficou demonstrado que o autor possuía contrato de empréstimo consignado sob a cédula no 2359184 (parcelas de R$ 2.313,39), quitado em fevereiro/2024 e que, posteriormente, celebrou novo contrato no 20240107572 (com parcelas de R$ 2.313,61). Em novembro/2024 houve desconto indevido de R$ 2.313,39 referente ao contrato já quitado, revelando falha do banco ao não comunicar tempestivamente a quitação ao órgão pagador (IDs 75049473 e 75049497). O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a repetição em dobro, salvo engano justificável — o que não se vislumbra, pois a instituição financeira detinha pleno conhecimento da quitação e, ainda assim, permitiu o desconto. Note-se que, apesar dos contratos possuírem parcelas com valores praticamente iguais, o corrido não referiu-se à confusão verificada entre um contrato e outro, uma vez que no mês de novembro de 2024 ambos os valores dos contratos (R$ 2.313,39 e R$ 2.313,61) foram descontados do contracheque do autor. Assim, é devida a restituição em dobro de R$ 2.313,39 (R$ 4.626,78), com atualização e juros nos termos fixados.
9. O desconto indevido em folha de pagamento ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque reduz imediatamente a remuneração destinada ao sustento do consumidor e de sua família. Os extratos acostados (ID 75049473) evidenciam repercussões concretas (utilização de limite/adiantamento), reforçando o abalo. A negativa de solução administrativa em tempo hábil também reforça o dano causado. Considerando a natureza do ilícito, a gravidade do fato, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem, guarda razoabilidade e adequabilidade. com os critérios de atualização e juros definidos na sentença (ID 75049497).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.